Tribunal: TJMT
Processo: 0007701-33.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007701-33.2017.8.11.0002
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que possui a seguinte ementa (id. 61175960):
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – MENOR INCAPAZ - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No. 85560/2016 - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 85560/2016, restou decidido que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial Assim, não há razões para se alterar o entendimento externado no acórdão de origem, corroborado, inclusive, pelo Ministério Público Federal, porquanto, não havendo óbice legal, apresenta-se viável a participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública. (STJ - REsp: 1372034 RO 2013/0062723-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017).
(N.U: 0007701-33.2017.8.11.0002, RELATORA: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019).
A parte recorrente opôs embargos de declaração (id. 11834966) que foram rejeitados (id.24843968).
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte recorrente a violação aos artigos 489, §2o e 1.022, I, ambos do CPC, bem como violação aos artigos 148, IV e 208, caput e §1o, ambos da lei no 8.069/90.
Certidão da tempestividade do recurso (id. 27253467)
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo recorrido.
O recurso especial foi admitido, mas foi devolvido pelo Superior Tribunal de Justiça ao fundamento que da aplicação dos artigos 1.039 e 1.040, ambos do CPC diante do tema 1.058 do STJ.
A Vice-Presidência determinou o sobrestamento do recurso especial em face do tema 1.058 do STJ.
A secretaria encaminhou o recurso conclusos diante o trânsito em julgado dos recursos paradigmas do tema 1058 do Superior Tribunal de Justiça, conforme certidão no id. 88416472.
É o relatório.
Decido.
No caso, discutem o recorrente acerca da competência da Turma Recursal ou da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1846781/MS; 1853701/MG, Tema 1058) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90, conforme transcrição da ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA, DA ADOLESCÊNCIA E DO IDOSO DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS E JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA DE FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE CAMPO GRANDE/MS.
DIREITO À EDUCAÇÃO. CRECHE. VAGA PARA MENOR EM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEINF PRÓXIMO À SUA RESIDÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ARTS. 148, IV, E 209 DA LEI 8.069/90. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I. O Recurso Especial foi interposto contra acórdão publicado em 23/05/2019, na vigência do CPC/2015, orientando-se o caso pelo Enunciado Administrativo 3/STJ ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18/03/2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").
II. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, cinge-se a estabelecer a competência para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, se da Vara da Fazenda Pública ou da Vara da Infância e da Juventude, conforme o seguinte tema: "Controvérsia acerca da competência da Vara da Fazenda Pública ou da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas".
III. Na origem, trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso da Comarca de Campo Grande/MS em face do Juízo de Direito da 3a Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Campo Grande/MS, a fim de definir a competência para processar e julgar Mandado de Segurança impetrado por menores com idade inferior a 5 (cinco) anos, ora recorrentes, representados por sua genitora, contra ato da Secretária de Educação do Município de Campo Grande/MS, que lhes negara vaga e matrícula em Centro de Educação Infantil - CEINF próximo à sua residência. O Mandado de Segurança foi distribuído ao Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública e Registros Públicos da Comarca de Campo Grande/MS, que, invocando os arts. 98 e 148 da Lei 8.069/90, declinou da competência para a Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da referida Comarca, Juízo que, por sua vez, suscitou Conflito Negativo de Competência perante o Tribunal de origem, que, no acórdão recorrido, deu pela competência do Juízo suscitado, ou seja, o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública e de Registros Públicos da Comarca de Campo Grande/MS.
IV. No caso dos autos, o acórdão recorrido, interpretando os arts. 98 e 148 da Lei 8.069/90, concluiu que "o Juízo da Infância e Juventude possui competência para julgar apenas os casos em que se discutam direitos que estejam previstos expressa e exclusivamente no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, somente as situações envolvendo situação irregular e de risco grave de violação de direitos típicos da infância ou da juventude, tais como guarda, alimentos, adoção, consoante dispostos nos artigos 98 e 148, do ECA", o que não ocorreria, in casu, por se tratar de demanda na qual menores de idade inferior a 5 (cinco) anos, representados pela genitora, postulam vaga em Centro de Ensino Infantil - CEINF público, próximo à sua residência.
V. Os trinta anos da instituição do Estatuto da Criança e do Adolescente, completados em 13/07/2020, celebram a mudança de paradigma da doutrina da situação irregular, advinda dos Códigos de Menores, para a teoria da proteção integral, garantidora da prioridade absoluta às crianças e aos adolescentes, no âmbito do Estado, da família e da sociedade, abraçada pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei 8.069/90.
VI. Com lastro na Constituição Federal de 1988, a Lei 8.069/90 assegura expressamente, à criança e ao adolescente, o direito à educação como direito público subjetivo, mediante "acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica" (art. 53, V), bem como "atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade" (art. 54, IV). O art. 148 da Lei 8.069/90 estabelece que "a Justiça da Infância e da Juventude é competente para: (...) IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209".
VII. A Lei 8.069/90 estabelece, no seu Capítulo VII, disposições relativas "às ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular" (...) "do ensino obrigatório" e "de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade" (art. 208, I e III), estatuindo que "as ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar e julgar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores" (art. 209).
VIII. A jurisprudência do STJ, interpretando os arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90, firmou entendimento, ao apreciar casos relativos ao direito à saúde e à educação de crianças e adolescentes, pela competência absoluta do Juízo da Infância e da Juventude para processar e julgar demandas que visem proteger direitos individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, independentemente de o menor encontrar-se ou não em situação de risco ou abandono, porquanto "os arts. 148 e 209 do ECA não excepcionam a competência da Justiça da Infância e do Adolescente, ressalvadas aquelas estabelecidas constitucionalmente, quais sejam, da Justiça Federal e de competência originária" (STJ, REsp 1.199.587/SE, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/11/2010). Em igual sentido: "Esta Corte já consolidou o entendimento de que a competência da vara da infância e juventude para apreciar pedidos referentes ao menor de idade é absoluta, consoante art. 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente" (STJ, AgRg no REsp 1.464.637/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/03/2016). Adotando o mesmo entendimento: STJ, REsp 1.486.219/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/12/2014; REsp 1.217.380/SE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2011; REsp 1.201.623/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/04/2011; REsp 1.231.489/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2013; EDcl no AREsp 24.798/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/02/2012.
IX. Examinando caso idêntico ao ora em apreciação, a Segunda Turma do STJ firmou o seguinte entendimento: "O Estatuto da Criança e do Adolescente é lex specialis, prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou do adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou aos serviços públicos, independentemente de o infante estar em situação de abandono ou risco, em razão do relevante interesse social e pela importância do bem jurídico tutelado. Na forma da jurisprudência do STJ, 'a competência da vara da infância e juventude para apreciar pedidos referentes ao menor de idade é absoluta, consoante art. 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente' (STJ, AgRg no REsp 1.464.637/ES, Rel.Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 28.3.2016). Assim, ao afastar a competência da Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso para o julgamento de mandamus destinado a assegurar vaga em creche para menor, o Tribunal local dissentiu do entendimento desta Corte Superior, devendo o acórdão vergastado ser reformado" (STJ, REsp 1.833.909/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2019). No mesmo sentido, apreciando hipóteses idênticas à ora em julgamento: STJ, REsp 1.760.648/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 08/02/2019; REsp 1.762.782/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 11/12/2018.
X. Tese jurídica firmada: "A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90." XI. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a competência do Juízo da Vara da Infância, da Adolescência e do Idoso da Comarca de Campo Grande/MS.
XII. Recurso Especial julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).
(REsp 1846781/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 29/03/2021)
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Ministério Público Estadual contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, nos autos do Recurso de Apelação, declarou a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o recurso, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente.
Pois bem. Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.
Isso porque, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, reconheceu, em 21-11-2017 (REsp 1372034/RO), a possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causas que tramitem no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Segundo o relator, Ministro Benedito Gonçalves, a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (artigo 5o), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (artigo 2o).
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este, em princípio, está em desconformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, o acórdão impugnado, aparentemente, não reconheceu a competência absoluta da vara da Infância e da Juventude para julgar e processar as causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, não seguindo a orientação paradigma estampada no Tema 1.058 do STJ.
Ante o exposto, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 1.058 do STJ), determino a devolução dos autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça